Tribunal: TJMT
Processo: 0001001-64.2019.8.11.0101
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001001-64.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESTER DIONES AMORIM SOTERO - CPF: 029.517.821-36 (APELADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), CRISTIANE MARTINS - CPF: 023.173.951-67 (VÍTIMA), LUANA DIOGO MARTINS - CPF: 082.775.141-90 (VÍTIMA), TEREZINHA DIOGO MARTINS - CPF: 047.274.201-98 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), WESTER DIONES AMORIM SOTERO - CPF: 029.517.821-36 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - MERA OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - SOBERANIA DO VEREDICTO - DOSIMETRIA DA PENA - HOMICÍDIO TENTADO - REDUÇÃO MÍNIMA -
ITER CRIMINIS
QUASE COMPLETO - ADEQUAÇÃO - MOTIVOS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar nenhum respaldo no conjunto probatório.

2. Havendo no processo provas robustas do intento homicida, consistentes na tentativa de golpear a região da nuca da vítima com um facão, praticado contra ex-companheira, sendo impedido apenas pela intervenção de terceiros, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam pela condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado tentado.

3. A escolha do patamar de redução de pena pela tentativa (art. 14, II, do CP) deve pautar-se pelo
iter criminis
percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a fração redutora. No caso, tendo o réu percorrido quase todo o iter criminis, estando a consumação impedida apenas pela intervenção de terceiros, mostra-se adequada a redução no patamar mínimo de 1/3.

4. Não se mostra idôneo fundamentar a valoração negativa dos motivos do crime de lesão corporal com base no comportamento das vítimas (tentativa de defesa de familiar), pois tal circunstância não demonstra maior reprovabilidade da motivação do agente.

5. Recurso parcialmente provido para readequar as penas-bases dos crimes de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wester Diones Amorim Sotero
, em relação aos termos da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, diante do juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Claúdia/MT, que o condenou pela prática dos crimes de tentativa homicídio qualificado, previsto no art. 121,§2o, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP (vítima – Luana Diogo Martins); art. 129, §9o, do CP (vítimas – Terezinha Diogo Martins e Cristiane Martins); e ainda, art. 147 do CP (vítimas -
Luana Diogo Martins e Cristiane Martins), à pena privativa de liberdade
de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, bem como 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. (Id. 156400774)

Segundo a denúncia, no dia 30/05/2019, o acusado, por motivo de ciúme, praticou diversos crimes contra sua ex-companheira, Luana Diogo Martins, contra a mãe dela, Terezinha Diogo Martins, e contra a irmã da vítima, Cristiane Martins. Inicialmente, o Ministério Público denunciou o acusado pelos crimes de ameaça (por diversas vezes), lesão corporal (por duas vezes) e vias de fato, mas, após a colheita de depoimentos em juízo, aditou a denúncia para incluir o crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra Luana Diogo Martins.

Em suas razões recursais (ID 156400798), o apelante sustenta, em síntese: a) que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, afirmando que não existe nenhum elemento a comprovar o
animus necandi
de sua conduta; b) subsidiariamente, requer a readequação das penas-bases dos crimes de lesão corporal e ameaça, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), em seu grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 156400800)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação criminal, somente para readequar a pena-base referente ao crime de lesão corporal, afastando-se valoração negativa da vetorial motivos do delito, assim sintetizando: (Id. 245485180)

Recurso de Apelação. Rito especial do Tribunal do Júri. Condenação pela prática dos crimes de homicídio tentado, lesão corporal e ameaça. Insurgência defensiva.
Alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.
Inocorrência. Jurados que, com base nas provas produzidas durante a instrução processual, acolheram uma das versões fáticas defendidas em plenário e reconheceram a ocorrência do crime doloso contra à vida. Impossibilidade de anulação do julgamento.
Readequação das penas-bases. Parcial possibilidade
. Valoração negativa da vetorial circunstâncias do delito, com relação aos crimes de lesão corporal, com respaldo em fundamentação inidônea.
Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
em grau máximo. Inviabilidade. Recorrente que percorreu todo o
“iter criminis”.
Diminuição da pena que deve ser mantida em grau mínimo.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Wester Diones Amorim Sotero
, em que foi submetido ao Conselho de Sentença e condenado pelos crimes de tentativa homicídio qualificado, previsto no art. 121,§2o, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP (vítima – Luana Diogo Martins); art. 129, §9o, do CP (vítimas – Terezinha Diogo Martins e Cristiane Martins); e ainda, art. 147 do CP (vítimas -
Luana Diogo Martins e Cristiane Martins)
.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Segundo consta dos autos, o denunciado WESTER DIONES AMORIM SOTERO é convivente da ofenclida Luana Diogo Martins. Tem-se dos autos que a relagao do casal sempre foi conturbada, vez que WESTER é pessoa extremamente violenta e faz uso frequente de entorpecentes.

Apurou-se que em datas nao precisadas nos autos, o increpado WESTER, por diversas vezes, praticou vias de fato contra sua companheira Luana, ocasioes em que apos iazer uso de entorpecentes e bebida alcoélica, esganou e agrediu Luana, desferindo tapas em seu rosto. Relatou-se ainda que, nas ocasioes em que agredia a vitima Luana, o increpado ameagava a genitora da vitima, Terezinha e toda sua familia, bradando que "era do comando vermeiho e caso fosse preso, mandaria o comando vermeiho assassinar rode a famiiia da vitima”.

Consta ainda dos autos que, na data de 30 de maio de 2019, apos fazer uso de entorpecentes e bebida alcoolica, WESTER dirigiu-se ate a residéncia da ofendida, oportunidade em que, visiveimente alterado e sem motivo aparente, tentou arrastar Luana para fora da residéncia puxando—a pelos cabelos e desfe.-rindo tapas em seu rosto, causando-lhe lesoes corporais no brago, antebrago e coxa. Em seguida, apos ter a vitima conseguido se desvencilhar do increpado, WESTER se apoderou de um facao e passou a correr atras de Luana, ameagando causar mal injusto e grave a ela, sua Erma Cristiane e sua avo Terezinha, esbravejando a todo momento que iria mata-las. Apurou-se que em meio ao imbroglio, as vitimas Terezinha Diogo Martins e Cristiane Martins tentaram segurar o increpado objetivando que ele cessasse as agressoes perpetradas, momento em que ambas sofreram lesoes corporais provocadas pelo facao que estava em posse do increpado, sendo que Cristiane teve os dedos da mao lesionados e a vitima Terezinha, o brago.

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WESTER DIONES AMORIM SOTERO como incurso no artigo 21, do Decreto-Lei n° 3688i41, por diversas vezes, artigo 129, § 9”, por trés vezes, e artigo 14?, por quatro vezes, ambos do Codigo Penal, em concurso material de crimes, c.c artigo 7° da Lei ‘l1.340i06, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citado, processado e condenado, nos termos do artigo 394 e seguintes do Codigo de Processo Penal, com fixagao indenizagao minima as vitimas em razao dos danos materiais e morais sofridos, estes em R$ 30.i0O0,00 {trinta mil reais), ouvindo-se as vitimas e testemunhas abaixo arroladas.”(Id. 42302965)

Vejamos o que consta na sentença,
in verbis:

“[...]
FUNDAMENTAÇÃO

Colocada em votação dos quesitos, o Conselho de Sentença proferiu seu julgamento.

Submetido a julgamento nesta data, o Conselho de Sentença, por pelo menos quatro votos, na
primeira série
, com relação ao crime de feminicídio, tendo como vítima Luana Martins Diogo, reconheceu a materialidade e autoria delitiva, votou positivamente à intenção homicida do réu, não absolveu o acusado, e reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e feminicídio.

Na
segunda série
, com relação ao crime de vias de fato, tendo como vítima Luana Martins Diogo, não reconheceu a materialidade.

Na
terceira série
, com relação ao crime de ameaça, tendo como vítima Terezinha Diogo Martins, não reconheceu a materialidade.

Na
quarta série
, com relação aos crimes de ameaça, tendo como vítimas Cristiane Martins e Luana Diogo Martins, reconheceu a materialidade e autoria delitiva, e não absolveu o réu.

Na
quinta série
, com relação ao crime de lesão corporal, tendo como vítimas Terezinha Diogo Martins e Cristiane Martins, reconheceu a materialidade e autoria delitiva, e não absolveu o réu.

DISPOSITIVO

Assim sendo, reconheceram os Senhores Jurados que o acusado
WESTER DIONES AMORIM SOTERO
infringiu as normas inscritas no
artigo 121 §2° incisos II e VI c/c artigo 14 inciso II do Código Penal
em relação a vítima Luana Diogo Martins, as normas do
art. 129, § 9o do Código Penal

em face das vítimas Terezinha Diogo Martins e Cristiane Martins, as normas inscritas no

artigo 147 do Código Penal
, em face das vítimas Luana Diogo Pereira e Cristiane Martins e
absolveu
o acusado do crime previsto no
artigo 147 do Código Penal
com relação a vítima Terezinha Diogo Martins e com relação à contravenção penal do
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
, em face da vítima Luana Diogo Pereira, diante da ausência de materialidade (artigo 386 inciso II do CPP).

Cabe ao Juiz togado proferir a sentença no tocante a dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

Verificada a violação ao preceito primário da norma supramencionada, resta doravante determinar a extensão da responsabilidade, em vista do grau de reprovabilidade do ato.

Passo, então, à dosimetria e individualização da pena, na forma do artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigo 59 e 68 do Código Penal.

a) Do feminicídio em relação à vítima Luana Diogo Martins.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Quanto à
culpabilidade,
na época dos fatos, o acusado tinha plena consciência da ilicitude de seu agir, exigindo-se do mesmo conduta diversa.

O réu é possuidor de maus antecedentes, pois responde ao executivo de pena de n° 1567-50.2018.8.11.0100. No referido executivo, unificado, o réu possui guia definitiva com relação a quatro processos criminais, sendo eles: 1052-10.2012.8.11.0008 (T.J. 30.07.2012); 4241-93.2012.8.11.0008 (T.J. 05.11.2012); 31470-81.2016.8.11.0042 (T.J. 16.06.2017); 4314-02.2011.8.11.0008 (T.J. 23.04.2012), todos com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados nos autos. Desta forma, uma condenação será reconhecida como reincidência (1052-10.2012.8.11.0008 - T.J. 30.07.2012), reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o bis in iden e as demais figuram como maus antecedentes, razão pela qual esta circunstância é valorada negativamente.

Não há também elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
do acusado, o seu perfil psicológico, o que inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua
conduta social
.

Os
motivos
foram objetos de apreciação pelo Conselho de Sentença, o qual reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil. Assim, tratando-se de crime de homicídio qualificado tentado que incida mais de uma circunstância qualificadora prevista no §2° do Artigo 121 do Código Penal, como no caso em comento, somente uma ensejará o tipo qualificado, enquanto que as demais devem ser consideradas como circunstancias agravantes. Nestes termos, é a Jurisprudência (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Desta forma, a qualificadora de feminicídio será utilizada para qualificar o delito, e nos termos do artigo 61, II, “a”, a agravante do motivo fútil será sopesada na segunda fase da dosimetria. Desta forma, não será negativada nesta fase, sob pena de incorrer em bis in idem.

Circunstâncias
– As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar;

Consequências do crime
– as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;

Com relação ao
comportamento da vítima
, nada a se valorar.

PENA BASE

Diante do norte estabelecido pelo artigo 59 do CP, havendo uma circunstância desfavorável (maus antecedentes), aumento a pena em 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, passando a dosá-la em
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não estão presentes atenuantes da pena.

Presente duas agravantes previstas no artigo 61, I, alínea (reincidência), e a prevista no artigo 61, inciso II, “a” do Código Penal (motivo fútil). Diante disso agravo em 1/6 para cada agravante, o que totaliza o aumento de 05 (cinco) anos 03 (três) meses e 05 (cinco) dias, passando a dosá-la em
19 (dezenove) anos 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Estando presente uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II do Código Penal (tentativa), razão pela qual em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do mencionado artigo e a vista do iter criminis percorrido pelo agente, percebe-se que o homicídio quase chegou a ser consumado, em razão da intervenção da irmã e mãe da vítima, no momento em que iria dar o golpe fatal no pescoço da vítima, região vital. Assim, os fatos justificam a redução no seu patamar mínimo, razão pela qual diminuo a pena anteriormente dosada em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), razão pelo qual reduzo a pena em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias, passando a dosá-la em
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
tornando-a definitiva, em razão de não concorrerem causas de aumento de pena.

Fica o réu condenado à pena definitiva de
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

b) Da lesão corporal com relação à vítima Cristiane Martins.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Quanto à
culpabilidade,
na época dos fatos, o acusado tinha plena consciência da ilicitude de seu agir, exigindo-se do mesmo conduta diversa.

O réu é possuidor de maus antecedentes, pois responde ao executivo de pena de n° 1567-50.2018.8.11.0100. No referido executivo, unificado, o réu possui guia definitiva com relação a quatro processos criminais, sendo eles: 1052-10.2012.8.11.0008 (T.J. 30.07.2012); 4241-93.2012.8.11.0008 (T.J. 05.11.2012); 31470-81.2016.8.11.0042 (T.J. 16.06.2017); 4314-02.2011.8.11.0008 (T.J. 23.04.2012), todos com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados nos autos. Desta forma, uma condenação será reconhecida como reincidência (1052-10.2012.8.11.0008 - T.J. 30.07.2012), reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o bis in iden e as demais figuram como maus antecedentes, razão pela qual esta circunstância é valorada negativamente.

Não há também elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
do acusado, o seu perfil psicológico, o que inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua
conduta social
.

Os
motivos
restaram demonstrados nos autos, em razão da vítima tentar defender sua irmã da agressão do réu, de forma que deve ser valorado negativamente.

Circunstâncias
– As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar;

Consequências do crime
– as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;

Com relação ao
comportamento da vítima
, nada a se valorar.

PENA BASE

Diante do norte estabelecido pelo artigo 59 do CP, havendo duas circunstâncias desfavoráveis (maus antecedentes e motivo), aumento a pena em 09 (nove) meses, passando a dosá-la em
01 (um) ano de detenção.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não estão presentes atenuantes da pena.

Presente a agravante prevista no artigo 61, I, alínea (reincidência), aumento a pena em 02 (dois) meses, passando a dosá-la em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Fica o réu condenado a pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

c) Da lesão corporal com relação à vítima Terezinha Diogo Martins.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Quanto à
culpabilidade,
na época dos fatos, o acusado tinha plena consciência da ilicitude de seu agir, exigindo-se do mesmo conduta diversa.

O réu é possuidor de maus antecedentes, pois responde ao executivo de pena de n° 1567-50.2018.8.11.0100. No referido executivo, unificado, o réu possui guia definitiva com relação a quatro processos criminais, sendo eles: 1052-10.2012.8.11.0008 (T.J. 30.07.2012); 4241-93.2012.8.11.0008 (T.J. 05.11.2012); 31470-81.2016.8.11.0042 (T.J. 16.06.2017); 4314-02.2011.8.11.0008 (T.J. 23.04.2012), todos com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados nos autos. Desta forma, uma condenação será reconhecida como reincidência (1052-10.2012.8.11.0008 - T.J. 30.07.2012), reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o bis in iden e as demais figuram como maus antecedentes, razão pela qual esta circunstância é valorada negativamente.

Não há também elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
do acusado, o seu perfil psicológico, o que inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua
conduta social
.

Os
motivos
restaram comprovados nos autos, em razão da vítima tentar defender sua filha da agressão do réu, devendo ser valorado negativamente.

Circunstâncias
– As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar;

Consequências do crime
– as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;

Com relação ao
comportamento da vítima
, nada a se valorar.

PENA BASE

Diante do norte estabelecido pelo artigo 59 do CP, havendo duas circunstâncias desfavoráveis (maus antecedentes e motivo), aumento a pena em 09 (nove) meses, passando a dosá-la em
01 (um) ano de detenção.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não estão presentes atenuantes da pena.

Presente a agravante prevista no artigo 61, I, alínea (reincidência), aumento a pena em 02 (dois) meses, passando a dosá-la em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Fica o réu condenado a pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
.

d) Da ameaça em relação à vítima Luana Diogo Martins.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Quanto à
culpabilidade,
na época dos fatos, o acusado tinha plena consciência da ilicitude de seu agir, exigindo-se do mesmo conduta diversa.

O réu é possuidor de maus antecedentes, pois responde ao executivo de pena de n° 1567-50.2018.8.11.0100. No referido executivo, unificado, o réu possui guia definitiva com relação a quatro processos criminais, sendo eles: 1052-10.2012.8.11.0008 (T.J. 30.07.2012); 4241-93.2012.8.11.0008 (T.J. 05.11.2012); 31470-81.2016.8.11.0042 (T.J. 16.06.2017); 4314-02.2011.8.11.0008 (T.J. 23.04.2012), todos com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados nos autos. Desta forma, uma condenação será reconhecida como reincidência (1052-10.2012.8.11.0008 - T.J. 30.07.2012), reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o bis in iden e as demais figuram como maus antecedentes, razão pela qual esta circunstância é valorada negativamente.

Não há também elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
do acusado, o seu perfil psicológico, o que inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua
conduta social
.

Os
motivos
restaram comprovados em razão do sentimento de posse que o réu nutria em relação à vítima, sendo que todas as vítimas narraram que o acusado era muito ciumento, restringia as amizades e visitas da companheira, motivo pelo qual deve ser valorada negativamente.

Circunstâncias
– As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar.

Consequências do crime
– as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;

Com relação ao
comportamento da vítima
, nada a se valorar.

PENA BASE

Diante do norte estabelecido pelo artigo 59 do CP, havendo duas circunstâncias desfavoráveis (maus antecedentes e motivo), aumento a pena em 01 (um) mês e 08 (oito) dias, passando a dosá-la em
02 (dois) meses e 08 (oito) dias de detenção

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não estão presentes atenuantes da pena.

Presente a agravante prevista no artigo 61, I, alínea (reincidência), aumento a pena em 11 (onze) dias, passando a dosá-la em
02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Fica o réu condenado a pena definitiva de
02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção.

e) Da ameaça em relação à vítima Cristiane Martins.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Quanto à
culpabilidade,
na época dos fatos, o acusado tinha plena consciência da ilicitude de seu agir, exigindo-se do mesmo conduta diversa.

O réu é possuidor de maus antecedentes, pois responde ao executivo de pena de n° 1567-50.2018.8.11.0100. No referido executivo, unificado, o réu possui guia definitiva com relação a quatro processos criminais, sendo eles: 1052-10.2012.8.11.0008 (T.J. 30.07.2012); 4241-93.2012.8.11.0008 (T.J. 05.11.2012); 31470-81.2016.8.11.0042 (T.J. 16.06.2017); 4314-02.2011.8.11.0008 (T.J. 23.04.2012), todos com trânsito em julgado anterior aos fatos narrados nos autos. Desta forma, uma condenação será reconhecida como reincidência (1052-10.2012.8.11.0008 - T.J. 30.07.2012), reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o bis in iden e as demais figuram como maus antecedentes, razão pela qual esta circunstância é valorada negativamente.

Não há também elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
do acusado, o seu perfil psicológico, o que inviabiliza ponderar em seu desfavor tal circunstância.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua
conduta social
.

Os
motivos
não restaram comprovados nos autos.

Circunstâncias
– As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar;

Consequências do crime
– as consequências do crime são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal;

Com relação ao
comportamento da vítima
, nada a se valorar.

PENA BASE

Diante do norte estabelecido pelo artigo 59 do CP, havendo uma circunstância desfavorável (maus antecedentes), aumento a pena em 19 (dezenove) dias, passando a dosá-la em
01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não estão presentes atenuantes da pena.

Presente a agravante prevista no artigo 61, I, alínea (reincidência), aumento a pena em 08 (oito) dias, passando a dosá-la em
01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO DE PENA

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Fica o réu condenado a pena definitiva de
01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso material, conforme disposto pelo artigo 69, do Código Penal, em face dos desígnios autônomos do agente na prática dos crimes, fica o Réu definitivamente condenado as penas
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e

02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Regime de Cumprimento

Em consonância com o artigo 33, § 2o, “a” do CP
fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento de pena
.

Substituição da Pena e suspensão condicional da pena.

Incabíveis, por expressa disposição legal, a substituição de pena e o sursis, nos termos do artigo 44 da Lei no 11.343/06.

Direito de apelar em liberdade

Tendo em vista não vislumbrar a desconstituição dos motivos que ensejaram a prisão preventiva do réu, sobretudo porque a materialidade fato e a autoria do fato restaram comprovadas,
não reconheço a este o direito de recorrer em liberdade
(art. 387, § 1o, CPP), considerando ainda a circunstância de que o crime em tela apresenta gravidade concreta, pois quase foi ceifada uma vida humana, tendo causado acentuado impacto na comunidade local. Compulsando os autos, denota-se que foi preso em 30.05.2019 e solto e 25.02.2021, com a aplicação de medidas cautelares, sendo que logo após sua soltura, não foi mais encontrado para a colocação de tornozeleira eletrônica, estando em lugar incerto e não sabido, o que certamente abala a ordem pública, atrelado ainda ao fato de ostentar extensa ficha criminal, conforme comprovado nos autos.

Ademais, tratando-se de um réu que respondeu parte da ação penal preso, e considerando a pena aplicada, e o fato de existir mandado de prisão já expedido em seu nome, ofenderia a lógica do sistema autorizar a sua soltura no momento em que é proferida uma sentença penal condenatória.

A detração deverá ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Em face do exposto e em vista das diretrizes legais e constitucionais que amparam o julgamento pelo Tribunal do Júri bem como a vontade soberana do Conselho de Sentença,
CONDENAM
os Senhores Jurados o acusado
WESTER DIONES AMORIM SOTERO
, qualificado nos autos, às sanções previstas no artigo 121 §2° incisos II e VI c/c artigo 14 inciso II do Código Penal com relação à vítima Luana Diogo Martins, as sanções do crime previsto no

art. 129, § 9o do Código Penal em face das vítimas Terezinha Diogo Martins e Cristiane Martins, as sanções do crime previsto no

artigo 147 do Código Penal, em face das vítimas Luana Diogo Pereira e Cristiane Martins e
ABSOLVEM
com relação à contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, em face da vítima Luana Diogo Pereira e com relação à ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, no tocante à vítima Terezinha Diogo Martins, que, após a devida individualização por mim procedida, corresponde à pena de
13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção

a ser cumprido inicialmente em
regime fechado
.

Deixo de fixar o valor mínimo do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, em razão da ausência de elementos para defini-lo. [...] “ (Id. 156400773)

1. DA ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

O apelante postula a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por não existir, segundo ele, elementos de convicção capazes de demonstrar o animus necandi de sua conduta, sendo, assim, completamente inadequada sua condenação pela prática do crime de homicídio tentado.

Todavia, após minucioso exame do acervo probatório carreado aos autos, constata-se que tal arguição não merece acolhimento.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é medida excepcional, que só deve ser adotada quando evidente que a decisão não encontra amparo em nenhuma versão resultante do conjunto probatório, em flagrante descompasso com os elementos contidos no processo. Isso porque o princípio da soberania dos veredictos, consagrado constitucionalmente no art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, assegura a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal no 13 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015 deste egrégio Tribunal estabelece que
"não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo."

No presente caso, verifica-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada no conjunto probatório, não configurando julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A
vítima Luana Diogo Martins
, quando ouvida no plenário do Júri, descreveu detalhadamente como o apelante tentou contra sua vida. Transcrevo trechos relevantes de seu depoimento:

"(...) Vítima: Aconteceu quando eu saí (...), fui pegar uma bicicleta emprestada (...), ele achou ruim de eu ter saído e aí ele começou as loucuras dele (...), começou a bater, puxar meu cabelo, aí ele pegou o facão lá (...), que era do meu pai, tava guardado (...).

Promotor: E ele partiu para cima da senhora com esse facão?

Vítima: Foi sim.

Promotor: E ele tentou acertar a senhora aonde com esse facão?

Vítima: Na cabeça, na nuca. (...) Ele só abaixou minha cabeça e ia meter o facão, aí minha irmã entrou no meio, aí tirou ele, aí falaram pra mim ir para o banheiro, pra se esconder, até a polícia chegar (...).

Promotor: A senhora chegou (...) a sofrer alguma agressão, alguma lesão além do puxão de cabelo?

Vítima: Não, só tentou me matar mesmo. Se não tivesse perto, é doido é, eu taria morta. (...) Ele só falou que ia me matar, aí quando a polícia chegou ele falou 'quando eu for solto, vou atrás de você para te pegar!'.

Promotor: (...) Foi a Cristiane que colocou a mão no facão para impedir que ele acertasse a nuca da senhora, foi isso? Foi a Cristiane?

Vítima: Foi. (...)

Promotor: A senhora viu se acertou a Cristiane?

Vítima: Sim, cortou a mão dele e dela. (...)

Promotor: A sua mãe, ali, tentou ajudar também, a separar, a evitar ele de matar a senhora?

Vítima: Aham. (...) Ele tentou arrebentar a porta do banheiro, mas não conseguiu não. (...) Só dizia que queria me matar de qualquer jeito.

Promotor: E quando a senhora entrou no banheiro ele ainda estava com o facão na mão?

Vítima: Sim. Ele falou 'vou te cortar tudin!'. (...) Aí só quando a polícia chegou ele largou o facão. (...)" (ID 156400789).

O
depoimento da vítima Cristiane Martins
corrobora esta versão, ao afirmar:

"(...) Vítima: Quando ela e minha mãe voltou para casa ele já tava transtornado, brigando com ela, xingando ela, aí depois pegou o facão e foi para tacar nela, eu defendi duas vezes ela, eu e minha mãe, ele empurrou minha mãe até, agarrou ela pelos cabelos, e se não fosse eu e minha mãe segurar o facão ele tinha cortado o pescoço dela, aí ele pegou o facão e segurou o facão na mão (...). Ele dizia que ela não ia atrás de bicicleta, que ela ia atrás de macho. (...) Quando ela chegou em casa ele começou a agredir ela (...) com tapas e pontapés. (...) Ele tentou umas três vezes furar... Cortar ela com o facão. (...)

Promotor: E aonde que ele direcionava o facão, em qual parte do corpo de sua irmã?

Vítima: Somente no pescoço e na cabeça.

Promotor: Ele puxava o cabelo dela e tentava desferir no pescoço?

Vítima: Exatamente.

Promotor: E o que que impediu ele de dar esse golpe?

Vítima: Impediu que ele empurrei ele e puxei o facão, aí minha mãe puxou minha irmã e mandou ela correr, aí ele se escondeu dentro do banheiro, e ele ficou igual um doido com o facão lá na mão ameaçando eu e minha mãe, falando que ia matar nós duas se nós não desse conta da Luana. (...)

Promotor: A senhora se machucou nesse momento?

Vítima: Sim, aham.

Promotor: Aonde que machucou a senhora?

Vítima: Foi nos dedo, porque eu peguei no fio do facão. (...)

Uma palavra que eu nunca me esqueci que ele disse é que ele ia mandar matar todo mundo lá. Que ia acabar com a nossa família. (...)" (ID 156400789).

Também a
vítima Terezinha Diogo Martins
, mãe de Luana, apresentou relato semelhante, esclarecendo que o recorrente tentou ceifar a vida de sua filha, segurando-a pelo cabelo e preparando-se para desferir um golpe em sua nuca, sendo impedido por ela e por Cristiane Martins, que conseguiram conter o agente criminoso e segurar o instrumento cortante.

O
policial militar José Norberto da Silva Sobrinho
, ao ser inquirido no Plenário do Júri, confirmou que quando chegou ao local a vítima Luana apresentava lesões no pescoço, Cristiane na mão e Terezinha no braço. Informou ainda que, mesmo na presença dos agentes policiais, o apelante continuou a proferir ameaças de morte contra as ofendidas:

"(...) Testemunha: As vítimas (...) passaram a nos relatar que o companheiro da Luana, o suspeito, (...) e em posse de um facão tentou tirar a vida da Luana, aí nisso aí houve a intervenção da irmã e da mãe, e aí naquele momento a Luana conseguiu escapar das garras do suspeito e correr e se trancar no banheiro. (...)

Promotor: E nesse momento que o senhor disse que ele tava exaltado e tudo mais, ele dizia alguma coisa? Ele falava alguma coisa?

Testemunha: Ele falava, usava bastantes palavras de ameaça contra a vítima. (...) Ameaça de morte, que ele iria tirar a vida dela... Delas (...).

Promotor: E isso com a polícia, quando vocês já estavam lá?

Testemunha: Exatamente. Nós estava lá, efetuando a prisão dele, e mesmo assim (...), ia tirar a vida delas todas. (...)

Promotor: E o senhor se recorda se alguma delas apresentava algum tipo de ferimento?

Testemunha: Sim. A vítima estava com lesões no pescoço, salvo engano; a vítima Luana. Já a irmã dela estava com ferimento na mão. E a mãe da Luana estava com ferimento no braço. (...)" (ID 156400789).

Embora o
Laudo de Exame de Corpo de Delito
ao qual Luana Diogo Martins foi submetida tenha apontado apenas escoriações, isso em nada influencia a verificação do
animus necandi
da conduta do apelante, que está devidamente comprovado pela prova oral produzida. A extensão das lesões suportadas pela vítima é indiferente para a configuração do crime de homicídio na modalidade tentada, sendo perfeitamente possível que uma pessoa vítima de um atentado contra sua vida não apresente lesões graves, especialmente quando o ato é interrompido por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso em tela, a consumação do crime só não ocorreu graças à intervenção da mãe e da irmã da vítima, que impediram fisicamente que o golpe de facão atingisse a região da nuca de Luana, área sabidamente vital do corpo humano.

O dolo de matar também é evidenciado pelas palavras proferidas pelo apelante durante a execução do crime, quando bradava que iria matar a vítima, conforme relatado de forma contundente pelas testemunhas.

Na espécie, os jurados optaram por uma das versões apresentadas em plenário, aquela que encontra respaldo no conjunto probatório, decidindo pela condenação do apelante pela prática do crime de homicídio na forma tentada, desconsiderando a versão apresentada pela defesa de que o acusado teria apenas a intenção de lesionar a vítima.

Ademais, ressalto que a valoração da prova e a opção por uma das versões apresentadas em plenário, desde que respaldada nos elementos disponíveis nos autos, não configura decisão manifestamente contrária às provas, estando protegida pelo princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2o, DO CPP. ARE No 1.225.185-RG/MG; TEMA RG No 1.087: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, AINDA SOB ANÁLISE. SEGUNDA TURMA: PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em vista do art. 483, § 2o, do Código de Processo Penal, no qual se prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, já decidiram ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual estaria a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 2. A absolvição pelo Tribunal do Júri com amparo no quesito genérico não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, inc. III, al. “d”, do Código de Processo Penal, em razão de constituir afronta à soberania dos veredictos. Precedentes da Segunda Turma. 3. Agravo regimental ao qual se dá provimento.(HC 231024 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-01-2024 PUBLIC 31-01-2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2o, DO CPP. TEMA RG No 1.087. ORDEM CONCEDIDA. 1. Embora pendente de julgamento o ARE no 1.225.185-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, é assente na Segunda Turma desta Suprema Corte, em vista do art. 483, § 2o, do Código de Processo Penal, no que prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, estaria contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 162929 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023)

Nesse sentido, confira-se o Enunciado Criminal no 13 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 deste E. Tribunal de Justiça:
"Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo".

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante nos termos do veredicto soberano do Tribunal do Júri.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Da pena do crime de homicídio qualificado tentado

Quanto ao delito de homicídio qualificado tentado, o apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu patamar máximo (2/3).

Todavia, verifico que a magistrada singular, ao fixar o patamar de redução pela tentativa em 1/3 (um terço), fundamentou adequadamente sua decisão, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Conforme consignado na sentença:

"(...) Estando presente uma causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa), razão pela qual em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do mencionado artigo e a vista do iter criminis percorrido pelo agente, percebe-se que o homicídio quase chegou a ser consumado, em razão da intervenção da irmã e mãe da vítima, no momento em que iria dar o golpe fatal na região do pescoço da vítima, região vital. Assim, os fatos justificam a redução no seu patamar mínimo, razão pela qual diminuo a pena anteriormente dosada em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias, passando a dosá-la em 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, tornando-a definitiva, em razão de não concorrerem causas de aumento de pena. (...)" (ID 156400774).

É assente na jurisprudência e na doutrina que o critério para a escolha do patamar de redução pela tentativa deve ser o
iter criminis
percorrido pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a fração de redução, e quanto mais distante da consumação, maior será a diminuição.

No caso em apreço, o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, estando muito próximo da consumação do crime, uma vez que já tinha imobilizado a vítima, segurando-a pelos cabelos, já estava com o facão em punho posicionado para desferir o golpe na região da nuca, sendo impedido apenas pela intervenção direta da mãe e da irmã da vítima, que seguraram fisicamente o instrumento cortante, sofrendo, inclusive, lesões em decorrência dessa ação.

Assim, mostra-se correta a aplicação da fração mínima de redução (1/3) pela tentativa, não havendo motivos para sua alteração.

2.2. Das penas dos crimes de lesão corporal

Quanto aos crimes de lesão corporal praticados contra as vítimas Terezinha Diogo Martins e Cristiane Martins, verifico assistir razão ao apelante no tocante à necessidade de readequação da pena-base.

A magistrada singular, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, considerou negativos os motivos do crime para ambos os delitos de lesão corporal, com a seguinte fundamentação:

"(...) b) Da lesão corporal com relação à vítima Cristiane Martins.

(...)

Os motivos restaram demonstrados nos autos, em razão da vítima tentar defender sua irmã da agressão do réu, de forma que deve ser valorado negativa.

(...)

c) Da lesão corporal com relação à vítima Terezinha Diogo Martins.

(...)

Os motivos restaram demonstrados nos autos, em razão da vítima tentar defender sua filha da agressão do réu, de forma que deve ser valorado negativa.

(...). " (ID 156400774).

Como se observa, a magistrada não apontou um único fundamento concreto, extraído dos autos, capaz de demonstrar a maior reprovabilidade das razões que levaram o apelante a cometer os crimes de lesão corporal contra as vítimas Cristiane Martins e Terezinha Diogo Martins. Na verdade, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
não se refere aos motivos do crime, mas sim ao comportamento das vítimas (tentativa de defesa da familiar), o que, claramente, não serve para recrudescer a sanção imposta ao recorrente.

Para que a circunstância judicial "motivos do crime" seja valorada negativamente, é necessário que se demonstre que os motivos que levaram o agente a praticar o delito são reprováveis, abomináveis, ultrapassando a motivação já inerente ao tipo penal.

Portanto, não havendo fundamento idôneo para a valoração negativa da circunstância judicial relacionada aos motivos do delito, deve ser afastada tal negativação, com a consequente readequação das penas-bases dos crimes de lesão corporal.

Considerando que as demais circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente, as penas-bases dos crimes de lesão corporal devem ser fixadas no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção para cada delito.

2.3. Das penas do crime de ameaça

No que concerne ao crime de ameaça praticado contra Luana Diogo Martins, a magistrada corretamente valorou de forma negativa a vetorial motivos do delito, tendo em vista o ciúme doentio e o sentimento de posse nutrido pelo agente em relação à vítima:

"Os motivos restaram comprovados em razão do sentimento de posse que o réu nutria em relação à vítima, sendo que todas as vítimas narraram que o acusado era muito ciumento, restringia as amizades e visitas da companheira, motivo pelo qual deve ser valorada negativa. (...)" (ID 156400774).

Como bem observou o douto Procurador de Justiça em seu parecer, a jurisprudência dos tribunais pátrios entende ser possível o incremento da pena-base em decorrência da valoração negativa dos motivos do crime quando o ciúme figura como causa propulsora de delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, enquanto reflexo das estruturas de dominação do homem sobre a mulher, revelando maior reprovabilidade da conduta.

No caso do crime de ameaça contra Cristiane Martins, também se mostra correta a valoração negativa dos motivos do delito, considerando que o apelante a ameaçou por esta ter tentado impedir que ele matasse sua irmã, evidenciando menosprezo pelo bem jurídico tutelado.

Dessa forma, com relação às penas do crime de ameaça, não há qualquer reparo a ser feito.

3. DA NOVA DOSIMETRIA DAS PENAS

Diante do acolhimento parcial do pedido recursal, passo à readequação das penas dos crimes de lesão corporal praticados contra as vítimas Cristiane Martins e Terezinha Diogo Martins.

3.1. Do crime de lesão corporal contra a vítima Cristiane Martins

Na primeira fase da dosimetria, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu (com o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime), fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pela magistrada singular. Contudo, por estar a pena fixada no mínimo legal, deixo de reduzir a reprimenda, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando definitiva a pena de 3 (três) meses de detenção para este delito.

3.2. Do crime de lesão corporal contra a vítima Terezinha Diogo Martins

Na primeira fase da dosimetria, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu (com o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime), fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pela magistrada singular. Contudo, por estar a pena fixada no mínimo legal, deixo de reduzir a reprimenda, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, tornando definitiva a pena de 3 (três) meses de detenção para este delito.

3.3. Do concurso material de crimes

As demais penas fixadas na sentença condenatória permanecem inalteradas, quais sejam: 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para o
crime de homicídio qualificado tentado
(art. 121, §2o, II e VI, c/c art. 14, II, do CP); 1 (um) mês de detenção para o
crime de ameaça
contra Luana Diogo Martins (art. 147 do CP); e 1 (um) mês de detenção para o
crime de ameaça
contra Cristiane Martins (art. 147 do CP).

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), fica o apelante condenado à pena definitiva de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 08 (oito) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, conforme determinado na sentença condenatória, mantidas as demais disposições da sentença recorrida.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wester Diones Amorim Sotero,
apenas para readequar as penas-bases dos crimes de lesão corporal praticados contra as vítimas Cristiane Martins e Terezinha Diogo Martins, fixando-as em 3 (três) meses de detenção para cada delito, o que resulta na pena final de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 08 (oito) meses de detenção, mantidas as demais disposições da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025